Tribunal: CARF
Processo: 13819.903714/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903714/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.147 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de abril de 2020
Recorrente
RASSINI-NHK AUTOPECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
A falta de liquidez e certeza do crédito impede a homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos a declaração de compensação lastreada no PER/DCOMP no
13297.48049.061106.1.3.04-4526, transmitido em 06/11/2006, no qual consta a informação a
respeito de um suposto crédito no valor de R$ 53.425,48, código de receita 2362, referente a
pagamentos controlados por sistemas de parcelamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903714/2009-45
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903714/2009-45

Por meio do despacho decisório no 831712215 a Delegacia da Receita Federal
(“DRF”) em São Bernardo do Campo não homologou a compensação declarada sob a
justificativa de que o crédito informado já teria sido utilizado para o pagamento de um débito
controlado no processo administrativo no 13819.000826/05-19.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte explicou que o crédito
em questão é relativo ao pagamento indevido, realizado na data de 31/10/2006, da parcela de no
18 de um parcelamento (“PEPAR”) de IRPJ no processo administrativo no 13819.000826/05-19
rescindido para inclusão do débito no Parcelamento Excepcional (“PAEX”).
Informa o contribuinte (fls. 13/14 do e-processo) que:
havia requerido em 13/05/2005 formalmente o parcelamento do débito de IRPJ e CSLL,
o que deu origem ao Processo Administrativo de Compensação no 13819.000826/2005-
19, e em decorrência desse requerimento iniciou o recolhimento mensal a titulo de
adiantamento do valor do devido em parcelas de R$ 53.425,48 (cinquenta e três mil,
quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), com o pagamento da
primeira parcela em 11.05.2005, e as demais posteriormente em todo dia 30 de cada
mês, tendo recolhido dezoito parcelas.
Porém, em setembro de 2006 requereu junto a DRF desistência do parcelamento a fim
de reparcelar o débito restante de acordo com a Medida Provisória n 2 303/2006,
decidindo, portanto, consolidar o saldo restante no PAEX para pagamento em seis
parcelas.
O Parcelamento do PAEX foi deferido e a Empresa continuou recolhendo o débito no
novo parcelamento em 6 (seis) parcelas fixas de R$ 358.787,71, iniciando o pagamento
em setembro de 2006 e encerrando em fevereiro de 2007.
Porém "equivocadamente" já que não havia mais o parcelamento do Processo no
13819.000826/2005-19, recolheu mais outras duas parcelas do Parcelamento anterior às
parcelas no 17 e 18, sendo que a 18 a Parcela recolhida em 31.10.2006 no valor de R$
53.425,48 é que motivou a presente Declaração de Compensação no Per/Comp n°
13297.48049.061106.1.3.04-4526.
Como se verifica no PER/COMP supra mencionado a ora lmpugnante informou tratar-
se de compensação de crédito oriundo de pagamento indevido, no valor de R$
53.425,48, no código da Receita n° 2362, data de arrecadação 31/10/2006, ou seja, trata-
se exatamente da 18 a Parcela do Parcelamento do Processo Administrativo n°
13819.000826/2005-19 rescindido, razão pela qual o pagamento efetuado fora indevido,
não havia mais o parcelamento em andamento, e, portanto, o valor pago indevidamente
deve ser restituído à Contribuinte.
Nas fls. 53 do e-processo consta o demonstrativo das parcelas objeto de
parcelamento, documento emitido pela própria Receita Federal, no qual se verifica:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903714/2009-45

Já nas fls. 58 do e-processo consta a formalização do pedido de parcelamento e
nas fls. 59 do e-processo a discriminação dos débitos parcelados, veja-se:

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903714/2009-45

Nas fls. 79 do e-processo é possível observar o demonstrativo das parcelas objeto
do PAEX:

Em 30/04/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (“DRJ/POA”), por meio do Despacho no 326 (fls. 87 do e-processo), determinou a
realização de diligência para que a DRF confirmasse se o pagamento em questão era realmente
de pagamento indevido e identificasse eventual impedimento à compensação proposta.
Em resposta ao pedido de diligência, a DRF em São Bernardo do Campo
informou o que segue (fls. 111/112 do e-processo):
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903714/2009-45

O SECAT juntou ao processo às fls. 89/90 (numeração processo eletrônico: “n.e”)
extrato SINCOR, TRATAPAGTO, CONSPAGTO, que comprova que o referido
pagamento foi alocado manualmente ao processo de parcelamento no
13819.000826/2005-19, que encontra-se na situação encerrado por parcelamento, vide
fls. 91/92, tendo sido deferido em 05 (cinco) parcelas + a 1a, haja vista que o 1o pagto
efetuado em 14/09/2006, no valor de R$ 358.787,71 ter sido utilizado no sistema
Profisc para a amortização do débito.
Os pagamentos efetuados pela contribuinte para liquidar o referido parcelamento foram
os seguintes:

A contribuinte alega que efetuou 18 recolhimentos no valor de R$ 53.425,48, sendo a
18a, efetuado em 31/10/2006 objeto do pedido de restituição, contudo verificamos que
ela efetuou na verdade 17 pagamentos neste valor, existindo um vácuo entre o
pagamento efetuado em 31/08/2006 e 31/10/2006, e eles foram efetuados em valores
fixo, sem a devida inclusão do juros selic devidos em cada parcela, ou seja, a partir da 2a
parcela a ser recolhida no mês 06/2005 deveriam ter sido incluídos os juros selic
acumulados a partir de 06/2005, e assim para as demais parcelas até o mês do
recolhimento, sendo de 1% para o mês do efetivo pagamento.
O parcelamento que a contribuinte alega ter rescindido em set/2006 e que requereu
reparcelamento do débito restante nos moldes da M.P 303/2006 - PAEX, decidindo
consolidar o saldo restante para pagamento em seis parcelas, em consulta ao sistema
PAEX, verificamos que não foram encontrados parcelamentos válidos nesta modalidade
(PAEX), vide consulta de fls. 109, e que os valores de R$ 358.787,71 pagos nas cinco
parcelas subsequentes à efetuada em 14/09/2006, não foram acrescidos de juros selic
acumulados a partir do mês seguinte da consolidação, motivo pelo qual restaram débitos
remanescentes nestas parcelas que foram cobertas pelo pagamento objeto do pedido de
restituição. Às fls. 110 podemos observar que os valores devidos das 05 parcelas são
superiores aos pagamentos efetuados.

CONCLUSÃO
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903714/2009-45

Verifiquei que o processo de parcelamento foi consolidado como sendo um
parcelamento normal, tendo sido utilizados integralmente todos os pagamentos
elencados na primeira tabela apresentada no presente termo, sem ocorrência de saldo
credor remanescente. Cabe ainda informar que o pagamento objeto do pedido de
restituição foi alocado integralmente às 05 parcelas do parcelamento, conforme consta
no “EXTRATO DE PARCELAMENTO” de fls. 91 a 107 (n.e).
O contribuinte foi devidamente intimado da conclusão da diligência (fls. 115 do e-
processo) e não se manifestou.
Em sessão de 31/10/2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA. A falta de liquidez e certeza do crédito impede a homologação da
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 120 do e-processo):
Na busca da verdade material, solicitou-se esclarecimentos à unidade preparadora, a
qual demonstrou cabalmente que o pagamento em litígio está, efetivamente, utilizado na
amortização de débitos no processo de parcelamento no 13819.000826/05-19, assim
como todos os outros pagamentos trazidos aos autos pela manifestante.
Os elementos constantes do presente processo não são suficientes para reformar a
decisão atacada, em virtude da inexistência de liquidez e certeza do crédito oferecido à
compensação.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera que a 18a parcela do PEPAR foi indevida, tendo em vista a adesão do contribuinte ao
PAEX. Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 154 do e-processo):
o direito da Recorrente em utilizar-se do crédito que possui frente ao Fisco não pode ser
negado simplesmente sob a alegação de que os valores comprovados nos Autos são
integrantes do total do débito parcelado, quando em verdade perfazem montante
superior ao consolidado no PAEX, comprovando-se a diferença por simples cálculo
aritmético.
Não foram apresentados elementos de prova adicionais.
É o relatório.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903714/2009-45

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/01/2017 (fls. 123 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
10/02/2017 (fls. 125 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A matéria em discussão nos autos é eminente fática, razão pela qual serão
evocados no mérito vários pontos anteriormente mencionados pelo relatório do caso.
Em brevíssimo resumo, o contribuinte aderiu inicialmente ao parcelamento
denominado PEPAR, no qual comprometeu-se com o pagamento de cinquenta e nove parcelas
no montante original de R$ 53.425,48, dos quais R$ 30.481,29 corresponderiam ao valor do
tributo, R$ 6.095,25 ao valor da multa e R$ 16.847,94 de juros, os quais deveriam ser corrigidos
mensalmente, por ocasião do pagamento, pela taxa Selic.
Sucede que após o pagamento de dezesseis parcelas, o contribuinte optou por
incluir o débito no âmbito de um outro parcelamento denominado PAEX, no qual comprometeu-
se ao pagamento de seis parcelas no valor de R$ 358.787,71, dos quais R$ 231.868,67
corresponderia ao montante devido de tributo, R$ 9.274,73 de multa e R$ 117.644,31 ao valor
dos juros, os quais deveriam ser corrigidos mensalmente, por ocasião do pagamento, pela taxa
Selic.
Pois bem, após ter rescindido ao PEPAR e aderido ao PAEX o contribuinte ainda
realizou o pagamento de uma parcela daquele primeiro parcelamento, o que, na sua visão, não
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903714/2009-45

deveria ter acontecido, posto que o parcelamento já havia sido rescindido e os pagamentos
encontravam-se sendo realizados no âmbito do PAEX.
De fato, o contribuinte tem razão ao afirmar que referido pagamento seria
indevido, todavia, é preciso ainda verificar se ele daria ensejo ao surgimento de um crédito
tributário ou não.
Defende o contribuinte que sim. Aliás, o contribuinte apresentou o presente
PER/DCOMP exatamente com o objetivo de compensar esse crédito decorrente do pagamento
indevido da parcela do PEPAR.
Nada obstante, é imperioso ressaltar que durante a realização da diligência a DRF
em São Bernardo do Campo foi expressa ao advertir para a impossibilidade de utilização do
pretenso crédito, pois o mesmo já teria sido utilizado, mediante procedimento de alocação
manual realizado pela própria Receita Federal, na compensação de débitos do PAEX.
Ou seja, não poderia o contribuinte pretender um aproveitamento em dobro desse
crédito.
É possível verificar pelas telas anexadas aos autos que o suposto crédito de R$
53.425,48 foi alocado no pagamento das próprias parcelas do PAEX, as quais o contribuinte
efetuou o pagamento sem atualizar os valores devidos a título de juros pela taxa Selic, veja-se
(fls. 90 do e-processo):

A exceção da primeira parcela do PAEX, para a qual os juros já estavam
contabilizados, o contribuinte realizou o pagamento de todas as demais no montante de R$
358.787,71, sem levar em consideração que os juros deveriam ser corrigidos mensalmente. Por
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903714/2009-45

essa razão, a própria Receita Federal tratou de alocar o pagamento em cada uma delas, como é
possível observar abaixo (fls. 91/92 do e-processo):
Parcela com vencimento em 31/10/2006

Parcela com vencimento em 30/11/2006

Parcela com vencimento em 28/12/2006

Parcela 02 com vencimento em 31/01/2007

Parcela 02 com vencimento em 28/02/2007

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.147 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.903714/2009-45

Portanto, como se vê, o suposto crédito tributário pretendido pelo contribuinte
encontra-se alocado em débitos do próprio contribuinte, os quais não foram levados em
consideração pelo mesmo no momento do adimplemento das parcelas do PAEX.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital